Tribunal: TCU
Processo: 029.447/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desaparecimento de materiais armazenados em unidades localizadas na Bahia e em Pernambuco. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - Superintendência Regional de Petrolina/PE - 3a SR devido ao desaparecimento de materiais armazenados nos centros administrativos de Glória e Rodelas, no estado da Bahia, e no almoxarifado do escritório de apoio técnico de Jatobá, no estado de Pernambuco, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Bairton Teixeira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 12, inciso II e § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas de Maria Selma Ferreira dos Santos, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 1.424.819,21 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir de 17/7/2019 até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres da Codevasf; 9.3. aplicar-lhe, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. considerar grave a irregularidade cometida por Maria Selma Ferreira dos Santos, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.7. inabilitá-la, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. reconhecer a existência de crédito de R$ 9.002,76 (nove mil e dois reais e setenta e seis centavos - valor histórico em 2/9/2022) em favor de Bairton Teixeira (falecido), relativamente à diferença entre a quantia por ele recolhida à Codevasf e a efetivamente devida; 9.9. solicitar à Secretaria de Gestão de Processos que, nos termos do art. 8o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, oriente o espólio, ou os herdeiros legais, de Bairton Teixeira a requerer a devolução do crédito acima junto à Codevasf; 9.10. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis; 9.11. informar o teor desta deliberação à Codevasf e aos responsáveis.